Tribunal: TJMT
Processo: 1026052-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026052-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Base de Cálculo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGENCIA– INDEFERIDA – CORREÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO INPC – VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 7
o
, § 2
o
, DA LEI N. 12.016/2009
– PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS REJEITADOS.

Desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudência aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Servidores da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT,
no acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão de primeira instância.

O embargante ressalta que o
acórdão restou omisso quanto na aplicação do art. 1o da Lei 8437/92, considerando que tal providência poderia ser concedida em ação mandamental, eis que existe amparo legal na lei estadual que concede a correção anual pelo INPC e resta evidenciado o descumprimento da legislação, razão pela qual requer o pronunciamento dessa Corte acerca da matéria.

Ao final
prequestiona o art. 1o da Lei 8437/92
.

Ausente as contrarrazões (id. 126448676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo o pronunciamento desta corte acerca da matéria arguida pelo embargante (aplicação do art. 1o da Lei 8437/92), bem como o prequestionamento do tema ventilado para fins recursais.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Analisando o
decisum
embargada, não se vislumbra a ocorrência de vício apto a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, porquanto a matéria prequestionada restou suficientemente debatida.

Outrossim, a alegação da parte embargante a respeito da necessidade de se indicar expressamente todos os dispositivos legais mencionados, não guarda qualquer relação com a finalidade dos aclaratórios.

Há que se ressaltar que o prequestionamento se representa pelo debate da matéria no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

Nesse contexto, o Julgador não está obrigado a esgotar as teses e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão na presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

(...)De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe, somente, a análise do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e indevida ingerência no mérito da ação de piso.

Na espécie, não obstante os termos da decisão combatida, bem assim, a possibilidade do reconhecimento do direito do Agravante, quando do julgamento do mérito do referido processo, o deferimento da tutela de urgência, na instância singela, encontra óbice na regra do artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n.

12.016/2009, que estabelece:

(...)

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria, bem proveniente do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Diante desse cenário, determinar o reajuste do adicional de insalubridade aos servidores representados pelo Agravante, importará, indubitavelmente, na concessão de vantagem pecuniária aqueles.

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- SERVIDORA PÚBLICA – POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO DE OBTER CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA VEDAÇÃO NO § 2o DO ARTIGO 7o DA LEI FEDERAL N. 12.016/09 E NO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI N. 8.437/92- RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (N.U 1014369-38.2019.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DO ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O §2o do art. 7o da Lei no. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. (N.U 1001559-31.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020).

Registro, por fim, que a presente decisão não vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação de base, uma vez que o cenário adequado para esse mister será no momento da prolação da sentença naquele
writ.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC, não se propondo a finalidade de rediscutir a matéria.

Tendo o objetivo de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser os embargos de declaração rejeitados.
(TJMT, ED 8691/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC/73 – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Enseja a condenação da parte embargante ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(TJMT, ED 143057/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017) Destaquei

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA E PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.

2. O acórdão combatido, ao contrário do alegado nos aclaratórios, não incorreu em nenhuma omissão, restando solucionada, em todos os aspectos, a controvérsia apresentada nas razões do recurso extraordinário.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco ao prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1464793/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/03/2017, DJe 19/05/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Por fim, insta consignar que os embargos de declaração, mesmo que com a finalidade de prequestionamento, com o fito de interposição de recursos às Cortes Superiores, devem obedecer às diretrizes contidas no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022